Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente público ao fornecimento de tratamento cirúrgico, o qual foi realizado administrativamente após o ajuizamento da demanda e deferimento da medida liminar. O autor pleiteia a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto, quando demonstrado que a atuação judicial foi determinante para o cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A r. sentença extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão do cumprimento administrativo da obrigação. Contudo, restou comprovado que o procedimento cirúrgico foi realizado apenas após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência, o que evidencia a atuação judicial como fator determinante para a efetivação do direito. Assim, aplica-se o princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios por quem deu causa à demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 10, do CPC.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8o e 10; art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976671, 0705898-87.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, DJe 31/03/2025. Acórdão 1338598, 0706483-81.2020.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 05/05/2021, DJe 28/05/2021. Acórdão 1806255, 0729988-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 15/02/2024. Acórdão 1957897, 0760226-41.2022.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 12/02/2025. Acórdão 1877882, 0040474-16.2011.8.07.0015, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 13/06/2024, PJe 25/06/2024. Acórdão 1947515, 0051558-97.2014.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, DJe 05/12/2024.